Tribunal: TJMT
Processo: 1029653-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029653-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.842.361/0001-36 (AGRAVANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ ORTOLAN - CPF: 492.928.469-49 (AGRAVADO), FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (AGRAVADO), LUCIOMERO ORTOLAN - CPF: 241.983.312-00 (AGRAVADO), SIRLEI PINZON ZAMO ORTOLAN - CPF: 939.024.841-87 (AGRAVADO), CELSO FISCHER - CPF: 043.673.279-30 (AGRAVADO), BARBARA DA CRUZ ORTOLAN - CPF: 027.614.421-05 (AGRAVADO), FERNANDO ANDRE FISCHER - CPF: 042.669.739-18 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Pauliana. Tutela de Urgência para Averbação da Ação Pauliana na Matrícula do Imóvel. Possibilidade. Requisitos do artigo 300 do CPC. Presentes. Agravo Interno. Prejudicado.
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Pauliana com vistas a promover a averbação da Ação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

4. Apesar de a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva. Precedentes STJ.

5. A averbação da existência da Ação na matrícula do imóvel tem caráter meramente informativo, não impede a circulação do bem, tampouco antecipa juízo sobre o mérito da demanda, limitando-se a resguardar o interesse do credor e a prevenir fraudes futuras. No caso, impõe-se a reforma da decisão, a fim de deferir a tutela de urgência e determinar a averbação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: É cabível a concessão de tutela de urgência, com fundamento nos arts. 300 e 301 do CPC, para averbação da existência de ação à margem da matrícula do imóvel alienado.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.847.105/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento 41874565120248130000, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 11.02.2025, DJe 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agro-Sul Produtos Agropecuários
,
representada por sua sócia proprietária Isabel Rita Signor
, e
Eliana da Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Pauliana n. 1002473-44.2025.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
Álvaro Luiz Ortolan e outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consiste na averbação da Ação na matrícula do imóvel.

A Agravante alega a ocorrência de fraude contra credores e ressalta que a venda do imóvel foi promovida em 2021, após o trânsito em julgado da Ação de Cobrança, por valor irrisório e em favor de parentes dos devedores.

Sustenta a anterioridade do crédito, a insolvência dos devedores e o conluio fraudulento entre os envolvidos.

Afirma estarem presentes os requisitos da tutela de urgência e destaca o risco de nova alienação do bem, o que compromete a efetividade da demanda.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a averbação da existência da Ação Pauliana na matrícula n. 13.094 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 311912351).

As Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Id. 318248371).

As Recorrentes interpuseram Agravo Interno (Id. 323504355).

Os Recorridos
apresentaram defesa nos Id’s 335342861 e 335350357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agro-Sul Produtos Agropecuários
,
representada por sua sócia proprietária Isabel Rita Signor
, e
Eliana da Costa
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da Ação Pauliana n. 1002473-44.2025.8.11.0046, ajuizada em desfavor de
Álvaro Luiz Ortolan, Fátima Rosana da Cruz, Luciomero Ortolan, Sirlei Pinzon Zamo Ortolan, Celso Fischer, Barbara da Cruz Ortolan e Fernando André Fischer.

Na petição inicial, a Recorrente sustentou ser credora de Álvaro Luiz Ortolan, Fátima Rosana da Cruz, Luciomero Ortolan, Sirlei Pinzon Zamo Ortolan no valor atualizado de R$ 6.126.292,37 (seis milhões, cento e vinte e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos), por dívida reconhecida por sentença transitada em julgado em 25/05/2020, em fase de Cumprimento de Sentença (PJe n. 0002583-75.2016.8.11.0046).

Relatou que, em 04/08/2021, os devedores alienaram o imóvel rural denominado "Fazenda Dois Irmãos", objeto da matrícula n. 13.094 do Registro de Imóveis de Comodoro/MT, mediante Escritura de Compra e Venda, ao genro e filha de um dos casais devedores e irmão do genro, a saber: Celso Fischer (genro) e Fernando André Fischer (irmão do genro), pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Afirmou que o preço declarado na Escritura representa menos de 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel, que à época da venda era de R$ 4.757.307,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e sete reais).

Asseverou que pesquisas realizadas por meio de Renajud e Sisbajud não identificaram bens suficientes para quitar a dívida exequenda, o que evidencia a insolvência dos devedores.

Argumentou que a venda configurou fraude contra credores, diante da anterioridade do crédito, do prejuízo ao credor e do conluio fraudulento presumido, considerando o parentesco próximo entre alienantes e adquirentes, o preço vil praticado e a omissão na apresentação de certidões de distribuição de Ações e Execuções cíveis de primeiro grau do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Diante desse contexto, requereu tutela de urgência para averbação da existência da Ação Pauliana na matrícula do imóvel, a fim de tornar pública a litigiosidade do bem e prevenir novas alienações fraudulentas.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões do Recurso, a Agravante reitera os fundamentos apresentados na petição inicial e sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Reforça a anterioridade do crédito, o prejuízo ao credor e o conluio fraudulento presumido.

Ressalta o perigo de dano iminente, consistente no risco de nova alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, o que torna a reparação do dano ainda mais difícil ou impossível.

Sabe-se que a concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, a pretensão recursal visa à averbação da existência da Ação Pauliana na matrícula do imóvel que os Recorrentes pretendem ver anulado, mediante a desconstituição da escritura de compra e venda.

Embora a previsão da averbação premonitória seja reservada à Execução, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o Julgador pode, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.

Nesse sentido:

2. Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva. 3. O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial. 4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os arts. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela. (STJ - REsp: 1847105/SP, Relator.: Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 12/09/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 19/09/2023 RMPRJ vol. 91 p. 433).

Portanto, é possível a averbação na fase de conhecimento, desde que demonstrados os requisitos próprios da tutela de urgência.

No caso, há indícios que justificam a necessidade de averbação da Ação na matrícula do imóvel.

Com efeito, a existência da dívida está demonstrada por título executivo judicial em fase de Cumprimento de Sentença, com trânsito em julgado em 25/05/2020.

Além disso, a venda do imóvel ocorreu em 04/08/2021, em tese, após o trânsito em julgado da condenação, e foi realizada a parentes próximos dos devedores e por preço, ao que parece, inferior ao de mercado.

Esses elementos, em conjunto, constituem indícios que autorizam, neste momento processual, a averbação da existência da Ação à margem da matrícula do imóvel, no intuito de resguardar o interesse do credor e de eventuais terceiros que venham a se interessar em adquirir o bem, sem, com isso, causar prejuízo aos Agravados.

Importa destacar que, neste juízo preliminar de cognição sumária, não se está reconhecendo a fraude contra credores.

Além disso, vale ressaltar que a averbação não impede a livre disposição do bem, tampouco antecipa o resultado da demanda, mas apenas torna pública a existência de lide em curso e afasta eventual alegação de boa-fé de futuros adquirentes.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que a inexistência de averbação permite nova alienação do imóvel a terceiros, circunstância que, caso reconhecida ao final a fraude contra credores, torna mais difícil a recomposição do patrimônio do devedor e a satisfação do crédito.

Dessa forma, a medida cautelar pleiteada mostra-se, desta forma, adequada à preservação do resultado útil do processo, sem representar gravame excessivo aos Agravados, que poderão, oportunamente, demonstrar a inexistência de fraude ou a suficiência de seu patrimônio para satisfação da dívida.

A propósito:

(...) Mostra-se prudente a determinação da averbação da existência da ação pauliana à margem da matrícula de imóvel, no intuito de resguardar o interesse do credor e de eventuais terceiros que venham a se interessar em adquirir os bens, sem, com isso, causar nenhum prejuízo aos proprietários. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41874565120248130000, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), j. 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, DJe 12/02/2025).

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
e determino a averbação da existência da Ação na matrícula n. 13.094 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT.

O Agravo Interno fica prejudicado em razão da análise do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual
julgo prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026